Tribunal: TJDFT
Processo: 0730549-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares diversas.
1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão preventiva se o descumprimento das medidas protetivas consistiu em conversa com a vítima para reatar o relacionamento que mantinham, sem tom de ameaça ou agressividade nem, tampouco, risco à integridade física da vítima, sobretudo se a soma das penas máximas dos delitos – ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas - é inferior a quatro anos de detenção e prisão simples.
2 - Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já estabelecidas, com monitoração eletrônica – considerado o período que o paciente esteve preso (mais de 4 meses) - são, no momento, suficientes para garantir a integridade da ofendida.
3 - Ordem concedida.